Tribunal: CARF
Processo: 10880.692584/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.692584/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
INEXATIDÃO MATERIAL.
As alterações do período de apuração e do valor não se tratam meras de
inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, mas sim
de modificações de elementos essenciais do pedido original relacionados ao
conhecimento da existência da situação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 38327.25617.131207.1.3.02-2313, em 13.12.2007, e-fls. 10-
19, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$10.770,07 do 4o trimestre do ano-calendário de 2006, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi Identificado o período
de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do
lucro real indicada no PER/DCOMP difere da informada na Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692584/2009-78
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Forma de apuração no PER/DCOMP: TRIMESTRAL
Forma de apuração na DIPJ: ANUAL
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 10.770,07
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 38327.25617.131207.1.3.02-2313 03357.77384.271207.1.3.02-9450
[...].
Enquadramento Legal: Art. 1° a 3o , Paragrafo 1° do art. 6° e art. 28 da Lei
9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-59.861, de 17.08.2017, e-fls. 97-101:
DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO.
SALDO NEGATIVO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É acertado o despacho decisório que deixa de homologar compensações com
crédito relativo a saldo negativo trimestral, quando a apuração dos resultados foi
anual.
O equívoco quanto aos dados essenciais para identificação do crédito - período
de apuração, saldo negativo e parcelas formadoras do crédito - não configura mero
erro material de preenchimento do PER/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 30.10.2017, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.11.2017, e-fls. 111-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DO DIREITO
De fato, a Recorrente se submete à sistemática do lucro real com base anual,
sistemática esta que retrocede até a data dos fatos, ou seja, 2006. Por um equívoco no
preenchimento de sua PER/DCOMP, ao informar o crédito no montante de R$
332.149,62, o fez de forma a atrelá-lo ao 4° Trimestre de 2006, causando
incongruência com a informação constante na base de dados da Receita Federal do
Brasil, por força da submissão da DIPJ 2007 (2006) informando o recolhimento do
IRPJ com base anual.
Esta incongruência, todavia, foi gerada por um equívoco por parte da
Recorrente quando do preenchimento da PER/DCOMP, fato este que não pode e não
deve preterir o direito ao aproveitamento do crédito, sob pena de enriquecimento
ilícito do estado. [...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

O repúdio ao enriquecimento sem causa é de tamanha importância no estudo do
Direito que gera uma série de regras e sub-princípios, inclusive e principalmente na
seara tributária. [...]
E é justamente com base nestas premissas que a Recorrente se vale do presente:
para ter reconhecido seu direito ao crédito legítimo decorrente de saldo negativo de
IRPJ apurado ao final do ano-calendário de 2006, utilizado para compensar com
outros débitos federais.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebido e processado o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, na forma da legislação em vigor, afim de reconhecer a IMEDIATA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE dos débitos tratados no presente processo
administrativo, para que então, em julgamento, sejam integralmente homologadas as
compensações realizadas, pois, conforme restou acima demonstrado, o crédito
declarado é líquido e certo.
Protesta, ainda, pela produção de toda e qualquer outra prova, em observância
aos princípios da estrita legalidade e da verdade material, notadamente a prova
documental.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Inexatidões Materiais
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório a
título de saldo negativo do ano-calendário de 2006.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Tem-se o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

A Recorrente pleiteia que sejam alterados de ofício os dados constantes no
Per/DComp, em especial o período de apuração de trimestral para anual e o valor do saldo
negativo de IRPJ de R$10.770,07 para R$332.149,63, e-fl. 56. Entretanto as correções do
período de apuração e do valor não se tratam de meras de inexatidões materiais a ensejar a
aplicação da Súmula CARF no 168, mas sim de modificações de elementos essenciais do pedido
original relacionados ao conhecimento da existência da situação.
Para solução desses erros a legislação prevê a apresentação de documento
retificador, conforme o art. 56 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
vigente à época e demais dispositivos correlacionados dos atos normativos posteriores como o
art. 76 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o art. 87 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, o art. 106 da Instrução Normativa RFB no
1717, de 17 de julho de 2017 e o art. 109 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de
dezembro de 2021, todos editados com fundamento no poder normativo conferido à RFB pelo
§14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 276 de dezembro de 1996.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A contestação aduzida na peça recursal, por
isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-59.861, de 17.08.2017, e-fls.
97-101, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A contribuinte foi intimada para sanar a irregularidade apontada, ou seja, a
incongruência nos períodos de apuração constantes do PER/Dcomp e na DIPJ. A
intimação está às fls. 4, e a ciência ao contribuinte às fls. 5 e 7.
Não houve qualquer providência da ora insurgente para sanar a discrepância.
Foi, então, emitido o despacho decisório em análise.
Não se pode aceitar a alegação de mero erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, pois dois motivos: (1) o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006 foi utilizado em compensações em outro PER/Dcomp; e (2) não se constata
simples equívoco de preenchimento quanto ao período de apuração, eis que os valores
envolvidos são totalmente incongruentes. Vejamos.
A apuração do IRPJ a pagar na DIPJ é a que segue: [...].
A contribuinte entregou em 04/01/2007 outro PER/Dcomp, o de no
42791.58946.040107.1.3.02-8772, utilizando crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2006. Posteriormente esse PER/Dcomp foi retificado pelo de no
25262.05697.050509.1.7.02-0859, como se vê adiante: [...].
Esse PER/DCOMP foi objeto de despacho decisório em 02/08/2013, constante
do processo administrativo no 10880-933.697/2013-15, com reconhecimento parcial
do direito creditório. É o que se vê no excerto adiante: [...].
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, postulando o
reconhecimento de direito creditório suplementar.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

Já o PER/Dcomp em análise no presente processo (38327.25617.131207.1.3.02-
2313) foi entregue em 13/12/2007, portanto em data posterior ao acima referido. Por
tal razão é o PER/Dcomp do processo 10880-933.697/2013-15 que deve comandar a
análise do saldo negativo de IRPJ AC 2006.
Por outro lado, não há qualquer coerência de dados e valores entre o
PER/Dcomp e a DIPJ do período (anual). [...].
Essa total dissintonia não permite que se entenda ter havido mera inexatidão
material no preenchimento do formulário de molde a que se pudesse analisar a
existência do crédito e a possibilidade de compensações. Considerando o disposto no
artigo 89 da IN RFB 1.300/2012 (que repete os artigos 79 da IN RFB 900/2008 e 58
da IN SRF 600/2005 e é muito similar ao artigo 57 da IN SRF 460/2005), é impossível
aceitar o argumento de ter havido erro material:
“Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 90.”
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-59.861, de 17.08.2017,
e-fls. 97-101, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.195 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692584/2009-78

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 126
DF CARF MF
Original